Tribunal: TJMT
Processo: 1052828-83.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052828-83.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento, Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), PGE (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda contra acórdão que, acolhendo parcialmente os aclaratórios do Estado de Mato Grosso, reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, objeto da ação anulatória, mas manteve a distribuição original dos ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à redistribuição do ônus sucumbencial, diante do reconhecimento da procedência parcial do pedido anulatório, com extinção do crédito tributário discutido.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão relevante no acórdão embargado, que, embora tenha acolhido parcialmente os aclaratórios anteriores para declarar a nulidade do título executivo fiscal, manteve inalterada a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios.

4. A procedência do pedido autoral, com o reconhecimento da invalidade da Certidão de Dívida Ativa, implica necessariamente a inversão da sucumbência, devendo o Estado arcar com os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 10, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada e inverter o ônus da sucumbência.

Tese de julgamento: “1. A reforma do julgado que reconhece a procedência do pedido autoral em ação anulatória de débito fiscal impõe, como corolário lógico, a inversão do ônus da sucumbência. 2. A omissão sobre ponto relevante, capaz de alterar o resultado do julgamento, justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.”

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1052828-83.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 282578356, que acolheu em parte os aclaratórios opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, no intuito de reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, objeto da demanda.

O Recorrente, em síntese, afirma que, o Acórdão é omisso, em razão da necessidade da inversão do ônus sucumbencial, uma vez que houve a procedência de seu pedido, com a consequente extinção do crédito.

Dessa forma, requer apenas que este ponto seja sanado, a fim de que o Recorrido seja condenado no pagamento dos honorários advocatícios.

O Recorrido, no ID nº 284030367, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 282578356, que acolheu em parte os aclaratórios opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, no intuito de reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, objeto da demanda.

Assim como registrado, o Embargante sustenta, apenas, a necessidade de reforma da decisão, no intuito de que o ônus sucumbencial seja invertido.

Pois bem.

É certo que, a presente questão não demanda intensa deliberação, pois a omissão ventilada pelo Recorrente é certa.

Verifica-se do Acórdão impugnado que, embora tenha sido efetuado a reforma do ato sentencial, a fim de julgar parcialmente procedente os pedidos realizados à exordial da ação anulatória, não foi efetuada a inversão do ônus sucumbencial.

O Magistrado Singular, no ato sentencial, julgou improcedentes os pedidos formulados pelos ora Embargantes, e os condenou no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Nesta toda, mediante a reforma da decisão, no sentido já disposto, é corolário lógico a inversão do ônus sucumbencial, também.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, e os
ACOLHO
,
com efeitos infringentes
, no intuito de suprir a omissão da decisão recorrida, e determinar a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025